Tribunal: TJDFT
Processo: 0717294-03.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GENITOR DESEMPREGADO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por genitor contra sentença que fixou alimentos em favor de seus dois filhos menores no percentual de 70% do salário-mínimo, sendo metade para cada autor, sob a alegação de desemprego e ausência de capacidade financeira para arcar com o valor estipulado.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) se a condição de desemprego formal do genitor justifica a redução da pensão alimentícia fixada; (ii) se a fixação dos alimentos observou os parâmetros do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade; (iii) se há elementos que demonstrem alteração superveniente da capacidade contributiva do alimentante.
III. Razões de decidir
3. A obrigação alimentar funda-se na solidariedade familiar e no poder familiar, sendo presumida a necessidade da prole menor.
4. O desemprego formal, por si só, não afasta a obrigação alimentar, especialmente quando demonstrada capacidade laborativa do alimentante e existência de movimentação financeira significativa nos últimos anos.
5. A prova documental constante dos autos revelou que o genitor, ainda que desempregado, dispõe de fontes de renda informais que lhe permitem manter o pagamento da pensão sem comprometer sua subsistência.
6. A fixação da pensão alimentícia em 70% do salário-mínimo para dois filhos menores atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, diante da vulnerabilidade dos alimentandos e da ausência de comprovação de despesas extraordinárias pelo alimentante.
7. A possibilidade de revisão futura dos alimentos permanece garantida em caso de alteração substancial da situação financeira, conforme o art. 1.699 do Código Civil.
IV. Dispositivo
8. Apelação cível conhecida e não provida.